Tribunal: TJMT
Processo: 1006377-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006377-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVADO), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – NULIDADE DE CLÁUSULA – EXTINÇÃO AÇÕES EM NOME DA RECUPERANDA – NOVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez concedida a recuperação judicial, após a aprovação do plano recuperacional, as ações e execuções individuais movidas contra as recuperandas devem ser julgadas extintas em virtude da novação operada, sendo que no caso de eventual descumprimento do plano deve o credor valer-se de outros mecanismos processuais próprios para obter o seu crédito, não havendo que se falar em ilegalidade de Cláusula constante no Plano de Recuperação que preveja a extinção das ações existentes em nome das recuperandas.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006377-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S/A

AGRAVADO: GRUPO BASNUFF RODRIGUES & CIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
em face de decisão interlocutória proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido,
que nos autos da Recuperação Judicial no. 1000770-02.2019.811.0010, requerida pelas empresas do
GRUPO BASNUFF RODRIGUES & CIA LTDA. e OUTROS
, homologou o plano de recuperação judicial das recuperandas.

Relata, em síntese, que o pedido de recuperação judicial pelo Grupo Basnuff foi requerido em 10.04.19 e que seu crédito foi recebido como quirografário. Diz que após trâmite dos autos, foi realizado Assembleia Geral de Credores, tendo havido aprovação do plano recuperacional pelos credores, com a homologação posterior pelo Juízo condutor dos autos da recuperação, onde declarou expressamente a nulidade de várias cláusulas do aditivo apresentado pela AGC.

Esclarece, no entanto, que o plano de recuperação judicial, cuja aprovação foi homologada pela decisão agravada, ainda contém cláusula ilegal, no caso, a Cláusula 22, que dispõe sobre a extinção de todas as ações e protestos em nome das recuperandas, ora agravadas, oportunidade em que opôs Embargos de Declaração visando sanar referida omissão, restando, porém, rejeitados pelo Juízo
a quo
.

Assenta que “
Consoante se denota do PRJ, na Cláusula 22, as Agravadas pretendem a extinção das execuções de todas as ações e protestos em nome das mesmas, em manifesta afronta às garantias previstas legalmente”
(sic).

Afirma que referida cláusula contem ilegalidades, a menoscabo do quanto disposto nos artigos 59 e 61 da Lei no. 11.101/2005, porque, “
a novação não possui efeito imediato de declarar extinta a obrigação novada, uma vez que ela é condicionada ao cumprimento do plano de recuperação aprovado em Juízo
” (sic), de modo que, cessada a eficácia suspensiva do
stay period
, os credores retomam o direito de iniciar ou continuar suas ações e execuções após o decurso do prazo.

Aduz, desse modo, que, na medida em que os credores possuem o direito de ajuizar ou prosseguir com as demandas judiciais cabíveis, executar qualquer sentença, penhorar quaisquer bens e buscar a satisfação de seus créditos não sujeitos à recuperação judicial após o período de blindagem, resta patente a ilegalidade da previsão contida no plano de recuperação judicial.

Verbera, ainda, que a novação prevista na LRF está sujeita à condição resolutiva, de modo que, em caso de descumprimento do plano, pois se houver eventual descumprimento os créditos retornam ao
status quo
, podendo a recuperação ser convolada em falência e a continuação dos atos expropriatórios em face da empresa devedora.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso de agravo de instrumento a fim de reformar a decisão agravada, anulando-se a Cláusula 22 do plano de recuperação judicial homologado diante de patente ilegalidade.

Diante da ausência de pedido liminar, determinou-se intimação das agravadas, a quais apresentaram contraminuta ao recurso no ID n. 86813476, requerendo o desprovimento do agravo, sob o argumento de que o Plano de Recuperação Judicial restou aprovado pela maioria dos credores, cuja decisão sobrepõe. Defendem a ausência de ilegalidade no tocante a Cláusula 22 do Plano recuperacional, que consoante argumenta, está tratando exclusivamente de crédito concursal
,
e que prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que deve ser preservada a soberania da Assembleia Geral de Credores para a aprovação do plano de recuperação judicial, restringindo a intervenção judicial.

Diz que sobredita cláusula fora inserida no PRJ como instrumento para alavancar a sua situação econômica e alcançar o propósito finalístico da Lei no. 11.101/2005, que é a efetiva recuperação da empresa.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela i. Procurador
Dr.

Flavio Cezar Fachone
, opinou pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Ids 83955965 e 83955966).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de recuperação judicial manejada pelo GRUPO BASSNUFF RODRIGUES, visando o soerguimento do grupo empresarial em razão de dificuldade econômico-financeira.

Do exame dos autos, infere-se que apresentado o Plano de Recuperação Judicial, com a publicação em edital da lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial, ultrapassadas as objeções apresentadas por alguns credores, e, convocada a Assembleia Geral de Credores, que após sucessivas deliberações, restara aprovado o Plano de Recuperação Judicial das empresas recuperandas.

Nesse contexto, o plano foi submetido ao crivo do Ministério Público e após parecer favorável pela homologação do plano de recuperação judicial, o juízo
a quo
proferiu decisão concedendo o soerguimento às empresas recuperandas, ora agravadas, nos seguintes termos,
in litteris
:

“[...] A. Ante o exposto, com fulcro no artigo 58 da Lei no 11.101/05, homologo o plano e concedo a recuperação judicial às devedoras Bassnuf Rodrigues & CIA LTDA, Bassnuf Rodrigues Transportadora LTDA – ME e Majestic Conveniência LTDA, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, com as observações relativas às cláusulas/disposições consideradas nulas e ineficazes nesta decisão, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será de 30 (trinta) dias após a publicação da presente decisão, exceto no que tange às obrigação trabalhistas, cujo marco inicial será o da publicação da presente decisão;

B. O cumprimento das obrigações estabelecidas no plano darse-à diretamente aos credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo;

C. Declaro a nulidade do aditamento do plano de recuperação judicial apresentado em assembleia geral de credores, criandose uma subclasse aos credores de classe quirografária (classe III) de natureza bancária, impondo a condição do credor não possuir demandas judiciais contra as devedoras em andamento para que possa aderir as opções dadas no aditamento;

D. Adequo a cláusula 4 do plano de recuperação judicial, passando a indicar que o bem ou direito do ativo permanente das empresas recuperandas que não esteja previamente relacionado no plano de recuperação judicial aprovado somente poderá ser alienado ou onerado mediante autorização prévia do juiz;

E. Restrinjo a supressão das garantias aos credores que estiveram presentes na assembleia geral de credores e votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial sem ressalvas (Banco do Brasil S.A. e Sicredi – Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira) e às garantias reais, não englobando outras como as garantias fidejussórias, por exemplo;

F. Declaro a nulidade da cláusula 19.2 apenas no que tange à suspensão da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas; G. Declaro a nulidade da cláusula 25 do plano de recuperação judicial, a qual prevê a realização de nova assembleia no caso de descumprimento do plano (artigos 61, § 1o e 73, inciso IV, da Lei no 11.101/05), sendo possível, apenas, em caso de eventual pleito de modificação do plano que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores e antes do encerramento por sentença do processo recuperacional;

H. Declaro a nulidade da cláusula 9 do plano de recuperação judicial com relação aos créditos trabalhistas, assegurando-se, assim, a garantia estipulada no artigo 54, caput, da Lei no 11.101/05;

I. Declaro a nulidade da cláusula 27.8 que prevê o encerramento da recuperação judicial antes do biênio legal a critério das devedoras;

J. Em virtude do disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/05, determino a expedição de ofícios aos órgãos competentes para que providenciem a baixa dos apontamentos e protestos existentes em nome da recuperanda, por débitos alcançados pelo plano de recuperação judicial, visto que novados, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de que a devedora deverá cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação;

K. Comuniquem-se as Fazendas Públicas Federal, Previdenciária Estadual e do(s) Município(s) em que as empresas recuperandas tenham sede/filial;

L. Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para que, se ainda não realizado, proceda à anotação de que as empresas requerentes passam a ter em sua denominação “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, procedendo tal registro em seus atos constitutivos, na forma do artigo 69 da Lei 11.101/2005;

M. Caberá à Administradora Judicial a continuidade dos trabalhos, fiscalizando as atividades da Recuperanda, inclusive sobre a fiel execução do plano;

N. Intime-se a Administradora Judicial acerca do pedido de habilitação de id. 38703091, remetido pela Vara do Trabalho de Jaciara ao presente juízo recuperacional;”

A decisão foi objeto do agravo de instrumento no. 1006892-90.2021.8.11.0000, questionando irregularidades em relação à obrigação trabalhista, e embargos de declaração apontando que o pronunciamento foi omisso, quanto a aventada nulidade da cláusula 22 do plano de recuperação judicial. Rejeitado os embargos, recorre a instituição bancária, combatendo a legalidade da sobredita Cláusula 22, que trata da extinção das execuções das ações e protestos sem nome das empresas recuperandas.

A despeito, à luz do limite cognitivo do agravo de instrumento, restrito ao exame das questões delimitadas pelo objeto da decisão agravada, não adentrando as matérias estranhas trazidas pelas partes, tem-se que a situação jurídica litigiosa cinge-se em aquilatar apenas se a decisão agravada está atrelada ao controle de legalidade do plano de recuperação judicial, dado que não cabe ao Judiciário adentar no aspecto da viabilidade econômica afeta à vontade soberana da assembleia geral de credores.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE
– TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE - PAGAMENTO DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS COM DESÁGIO DE 80% SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM PREVISÃO DO PAGAMENTO PRINCIPAL APÓS O DECURSO DO PRAZO BIENAL DA SUPERVISÃO JUDICIAL SEM INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS – INADMISSIBILIDADE - NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. (REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012).

2. O art. 58, § 2o, da Lei no 11.101/05, prevê a possibilidade de concessão da recuperação judicial se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, sob pena de ofensa ao basilar princípio da igualdade de condições entre os credores do falido.”
(AI 0047608-55.2016.8.11.0000, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) (destaquei)

Nesse

desiderato,
uma vez concedida a recuperação judicial as ações e execuções individuais movidas contra as recuperandas devem ser julgadas extintas em virtude da novação operada, sendo impossível prosseguir com as demandas individuais contra a empresa em recuperação judicial, mesmo nas hipóteses em que houver descumprimento das obrigações novadas, de sorte que no caso de eventual descumprimento do plano recuperacional, deve o credor valer-se de outros mecanismos processuais próprios para obter o seu credito,

Aliás, o artigo 59,
caput
, da Lei no. 11.101/2005 prevê expressamente a ocorrência da novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, obrigando as devedoras e todos os credores, ressalvando, apenas, as garantias (coobrigados, fiadores e obrigados de regresso).

A propósito:

“AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ABERTURA DE CRÉDITO – CRÉDITO HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – EXTINÇÃO EM FACE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção da monitória, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado
, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.”
(N.U 1000708-17.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

“APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO SOMENTE PARA A DEVEDORA PRINCIPAL
– MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS - EXTINÇÃO DA LIDE APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀS AVALISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA RECUPERANDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITIGANTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei 11.101/2005 dispõe no artigo 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação
, o que não gera prejuízo às garantias prestadas.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o artigo 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (STJ, REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos.

Tendo a empresa recuperanda dado causa ao ajuizamento da Ação, a extinção implica na sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Se a extinção atinge apenas um dos três executados, a verba honorária deve ser definida na mesma proporção (1/3).”
(N.U 1017611-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CRÉDITO INCLUSO NO QUADRO DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA
–CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado (REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017).”
(N.U 0005497-13.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

De mais a mais, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, nos termos do art. 49, §1o e art. 59, ambos da Lei no. 11.101/2005, de modo que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções e nem induz suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou cooperados em geral.

Nessa toada, não há qualquer ilegalidade na previsão de extinção de processos contra as devedoras relacionados a qualquer crédito concursal, posta na Cláusula 22 do Plano homologado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021